Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728909-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FLAVIO NERES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em face de FLAVIO NERES DE SOUSA, indeferiu a retirada da restrição do veículo objeto da ação no RENAJUD. Em suas razões recursais, o autor agravante aduz que, ante a ausência de purga da mora, a posse e a propriedade do automóvel se consolida em favor do credor. Para amparar suas alegações, o agravante menciona precedentes jurisprudenciais. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de considerar a execução da liminar como início do prazo para purga da mora na integralidade, bem como a consolidação da posse de forma direta após fluência do prazo da purga da mora. Preparo regular no ID 28858131. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito pretendido, uma vez que o agravante deixou de formular pedido expresso alusivo ao referido efeito. Contudo, ainda que se invoque a aplicação do art. 322, §2o, do CPC, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o recorrente apenas alegou que a não concessão do efeito suspensivo importaria em prejuízo ao credor, sem apontar objetivamente qual seria esse dano. Ademais, há notícias do oferecimento de reconvenção na origem, o que imporá a discussão sobre eventuais causas impeditivas da consolidação da propriedade em favor do credor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para retificar o registro do nome do agravante. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora